Tribunal: TJBA
Processo: 8001313-55.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001313-55.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JULIANA GUIMARAES FELIX SANTOS Advogado(s): APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s): NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM PORMENORIZADA DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em Ação de Cobrança, condenando a Recorrente ao pagamento de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito. A Apelante alega, em suma, que, embora tenha possuído o cartão, deixou de utilizá-lo anos antes da origem do débito cobrado e que a instituição financeira não comprovou a evolução pormenorizada da dívida. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em (i) aferir a suficiência das faturas unilaterais de cartão de crédito como prova do fato constitutivo do direito da instituição financeira, especialmente quando não detalham a origem do saldo devedor; e (ii) analisar a distribuição do ônus probatório diante da negativa específica do consumidor quanto à utilização do serviço no período que deu causa à cobrança. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo o dever de informação e a responsabilidade objetiva do fornecedor. 4. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Em ações de cobrança de cartão de crédito, isso implica não apenas demonstrar a existência da relação contratual, mas também a origem e a evolução lícita do débito reclamado. 5. A Apelada limitou-se a apresentar faturas que partem de um "saldo anterior" de valor expressivo, sem, contudo, juntar qualquer extrato ou documento que discriminasse as operações (compras, saques, etc.) que teriam dado origem a tal montante. Essa omissão probatória torna os documentos unilaterais e insuficientes para comprovar a legitimidade da cobrança, mormente diante da alegação específica da Apelante de que não utilizava o cartão desde 2016. 6. A ausência de prova idônea sobre a origem pormenorizada do débito impede a verificação de sua correção e viola o dever de transparência, não se podendo exigir da consumidora a produção de prova negativa (prova diabólica) de que não realizou as transações. Precedente aplicado. IV. Dispositivo e tese 7. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Tese de julgamento: "1. Em ação de cobrança de dívida de cartão de crédito, a apresentação de faturas unilaterais que não discriminam pormenorizadamente a origem do débito é insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito do autor, mormente quando o consumidor nega especificamente a utilização do serviço no período cobrado. 2. Compete à instituição financeira, por força do art. 373, I, do CPC, e em observância ao dever de informação previsto no CDC, demonstrar a evolução detalhada da dívida, não bastando a juntada de planilhas de cálculo e faturas que apenas consolidam saldos anteriores com novos encargos." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, 373, I, e 487, I. Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível 5004002-27.2022.8.08.0011, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível. TJ-ES, Apelação Cível 5003963-16.2022.8.08.0048, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível. TJ-SP, Apelação Cível 1004360-28.2024.8.26.0322, Rel. Des. JAIRO BRAZIL, 19ª Câmara de Direito Privado. STJ, Súmula 297. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.